Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. O estabelecimento de parcerias comerciais entre empresas não as torna, em princípio, responsáveis por serviços por elas não comercializados ou intermediados, excepcionadas as situações em que as financeiras são constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, responsabilizando-se solidariamente. (Acórdão 1902347, 07097122320228070004, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável; porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. Ademais, o risco era inerente à própria operação contratada, sendo de expresso conhecimento da parte autora.
3. Não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé.
4. Recurso conhecido e desprovido.